Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INÉRCIA DA OPERADA. CONFIGURADA. MULTA. DEVIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR. URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO. LAUDO MÉDICO. COMPROVADO. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
2. No caso, apesar das alegações de cumprimento da obrigação, o arcabouço probatório não confirma essa tese, restando demonstrada apenas a inércia da parte agravante em autorizar cirurgia de emergência.
3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem em valor insuficiente.
4. In casu, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado, considerando a gravidade da doença, os relatórios médicos indicando a urgência para realização do procedimento e a inércia do plano de saúde.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.